Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-92.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL em face de GUIDO DIAS DOS REIS. O executado informa que efetuou o pagamento da dívida, com a qual concordou o exequente. DECIDO Como visto a obrigação foi satisfeita. Ante o exposto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, DECLARO a extinção do processo. Custas, se houver, pelo executado. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA